Tribunal: TCU
Processo: 017.439/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7945/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.439/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dalva Peres Caldas (XXX.508.847-XX); Irene Figueiredo Vieira (XXX.766.557-XX); Izaura Inez da Silva e Silva (XXX.156.377-XX); Jacira Vieira (XXX.782.529-XX); Josely Maria Silva Caldas (XXX.282.687-XX); Lucia Maria da Silva Maia (XXX.246.247-XX); Maria Jose Caldas Dias (XXX.358.177-XX); Nair Peres Caldas (XXX.706.027-XX); Sandra Maria da Silva Mendonca (XXX.353.837-XX); Shirley Sarmento Alves (XXX.280.407-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.